Tribunal: TJSP
Processo: 1057666-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
SOCIEDADE ANÔNIMA – GRUPO FOLHA - DISSIDÊNCIA ENTRE OS ACIONISTAS – PRETENSÃO DE ACIONISTA MINORITÁRIA À INSTALAÇÃO DE CONSELHO FISCAL – DIREITO ESSENCIAL DO ACIONISTA (ART. 109, LSA) – Em 2002, por meio de "Acordo de Acionistas", OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA, o patriarca da família FRIAS, detentor de todas as ações da EMPRESA FOLHA DA MANHÃ, procedeu à doação de suas ações, com reserva de

Ementa:
SOCIEDADE ANÔNIMA – GRUPO FOLHA - DISSIDÊNCIA ENTRE OS ACIONISTAS – PRETENSÃO DE ACIONISTA MINORITÁRIA À INSTALAÇÃO DE CONSELHO FISCAL – DIREITO ESSENCIAL DO ACIONISTA (ART. 109, LSA) – Em 2002, por meio de "Acordo de Acionistas", OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA, o patriarca da família FRIAS, detentor de todas as ações da EMPRESA FOLHA DA MANHÃ, procedeu à doação de suas ações, com reserva de usufruto, distribuídas da seguinte forma: 1) LUIZ FRIAS DE OLIVEIRA (detentor de 1/3 das ações ordinárias; e de 18,87% das ações preferenciais); 2) OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO (detentor de 1/3 das ações ordinárias; e de 18,87% das ações preferenciais); este acionista Octávio Filho veio a falecer em 21/08/2018; 3) MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA (detentora de 1/3 das ações ordinárias; e de 13,26% das ações preferenciais); e MARIA HELENA CAMARGO DE TOLEDO PIZA (enteada, detentora apenas das ações preferenciais, no percentual de 49%). Nessa mesma oportunidade, foi criada a FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A, para atuar como "holding" da família "Frias" e demais empresas controladas – A autora MARIA CRISTINA, na condição de titular de mais de 5% das ações preferenciais e de mais 1/10 de ações ordinárias da Companhia FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A, tem direito de convocar Reunião Prévia, seguida de Assembleia Geral de Acionistas, para imediata instalação do Conselho Fiscal na Companhia, independentemente da concordância da maioria (art. 161, § 2o, LSA). Se nem o Estatuto Social nem a assembleia geral podem subtrair tal direito, com maior razão não se pode permitir que o "Acordo de Acionista" afaste ou obstaculize o exercício dessa prerrogativa do acionista - Art. 109, LSA, que prevê - como direito "essencial" do acionista -, o de fiscalizar a gestão dos negócios sociais. Além disso, é dever do Administrador ou controlador prestar contas e informações adequadas aos acionistas (art. 118, LSA). Por fim, no Acordo de Acionista idealizado pelo patriarca OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA, destacou-se a necessidade de haver ampla e prévia divulgação a todos os membros da família das matérias relevantes que digam respeito à sociedade – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O RECURSO DOS RÉUS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057666-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA, são apelados/apelantes FOLHA
PARTICIPAÇÕES S.A., LUÍS FRIAS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FRIAS DE
OLIVEIRA FILHO (ESPÓLIO) e FERNANDA DIAMANT SALLES GOMES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso da autora e negaram provimento ao apelo dos réus. V.U. Declara voto
convergente o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 25816
AP. n. 1057666-69.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a. Vara Empresarial)
Apelantes: MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA; FOLHA
PARTICIPAÇÕES S/A, LUIZ FRIAS DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE
OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO
Apelados: os mesmos
Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
SOCIEDADE ANÔNIMA GRUPO FOLHA -
DISSIDÊNCIA ENTRE OS ACIONISTAS

PRETENSÃO
DE
ACIONISTA
MINORITÁRIA
À
INSTALAÇÃO
DE
CONSELHO FISCAL DIREITO ESSENCIAL
DO ACIONISTA (ART. 109, LSA)
Em
2002,
por
meio
de
“Acordo
de
Acionistas”,

OCTÁVIO
FRIAS
DE
OLIVEIRA, o patriarca da família FRIAS,
detentor de todas as ações da EMPRESA
FOLHA DA MANHÃ, procedeu à doação de
suas ações, com reserva de usufruto,
distribuídas da seguinte forma: 1) LUIZ
FRIAS DE OLIVEIRA (detentor de 1/3 das
ações ordinárias; e de 18,87% das ações
preferenciais); 2) OCTÁVIO FRIAS DE
OLIVEIRA FILHO (detentor de 1/3 das
ações ordinárias; e de 18,87% das ações
preferenciais);
este
acionista
Octávio
Filho veio a falecer em 21/08/2018; 3)
MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA
(detentora de 1/3 das ações ordinárias;
e de 13,26% das ações preferenciais); e
MARIA HELENA CAMARGO DE TOLEDO
PIZA (enteada, detentora apenas das
ações preferenciais, no percentual de
49%). Nessa mesma oportunidade, foi
criada a FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A,
para atuar como “holding” da família
“Frias” e demais empresas controladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora MARIA CRISTINA, na condição
de titular de mais de 5% das ações
preferenciais e de mais 1/10 de ações
ordinárias
da
Companhia
FOLHA
PARTICIPAÇÕES S/A, tem direito de
convocar Reunião Prévia, seguida de
Assembleia Geral de Acionistas, para
imediata instalação do Conselho Fiscal na
Companhia,
independentemente
da
concordância da maioria (art. 161, § 2o,
LSA). Se nem o Estatuto Social nem a
assembleia
geral
podem
subtrair
tal
direito, com maior razão não se pode
permitir que o “Acordo de Acionista”
afaste ou obstaculize o exercício dessa
prerrogativa do acionista - Art. 109, LSA,
que prevê - como direito “essencial” do
acionista -, o de fiscalizar a gestão dos
negócios sociais. Além disso, é dever do
Administrador
ou
controlador
prestar
contas e informações adequadas aos
acionistas (art. 118, LSA). Por fim, no
Acordo
de
Acionista
idealizado
pelo
patriarca OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA,
destacou-se
a
necessidade
de
haver
ampla e prévia divulgação a todos os
membros da família das matérias relevantes que digam respeito à sociedade

RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O
RECURSO DOS RÉUS.
Trata-se de ação ajuizada por MARIA CRISTINA
FRIAS DE OLIVEIRA contra FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A, LUIZ FRIAS
DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO
(representado pela inventariante FERNANDA DIAMANT SALLES
GOMES), em que postula o arquivamento da ata da Assembleia Geral
Extraordinária de 09/05/2019 perante a JUCESP, bem como o
imediato funcionamento do Conselho Fiscal (cf. arts. 109, III, 161, §
2o. e 163, LSA). Subsidiariamente, pede que a Companhia proceda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para instalação e
funcionamento do Conselho Fiscal, bem como eleição dos respectivos
membros, nos termos dos arts. 161, § 2o, e 162, § 2o, LSA.

Em contestação, os réus defendem, em suma,
que a instalação de conselho fiscal é absolutamente desnecessária,
uma vez que MARIA CRISTINA, na qualidade de acionista integrante
do bloco de controle, tem amplo acesso a todas as informações da
COMPANHIA e de suas controladas, exercendo de forma plena o seu
direito de fiscalização.
Dizem
que
MARIA
CRISTINA,
em
verdade,
pretende tumultuar e prejudicar o funcionamento da COMPANHIA, em
postura vingativa por ter sido destituída do cargo de Diretora de
Redação da FOLHA DA MANHÃ (empresa do GRUPO FOLHA detentora
do jornal FOLHA DE S.PAULO).
Destacam que a autora insiste em afirmar (sem
explicar o porquê) que a instalação de conselho fiscal seria necessária
uma vez que os documentos da UOL e da FOLHAPAR não lhe estavam
sendo disponibilizados, de forma que estaria sendo impedida de
fiscalizar tais empresas.
Anotam que MARIA CRISTINA não é acionista de
FOLHAPAR e UOL, empresas estas que não integram o GRUPO
FOLHA, de forma que ela não tem, nem jamais terá (a menos que se
torne acionista), o direito de fiscalizar tais sociedades (fls. 714/746).
Sobreveio
sentença
da
lavra
do
eminente
Magistrado Dr. EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI, com os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaques:
“o ponto chave para a solução da controvérsia
entre as partes é a aplicabilidade e, subsidiariamente, a
forma de aplicação do acordo de acionistas na deliberação
acerca da a instalação e da eleição de membros do conselho
fiscal. Tal análise pode ser realizada por três
perspectivas: (i) o direito de Maria Helena postular a
instalação e a eleição de membros do conselho fiscal, em
razão
da
condição
de
titular
de
49%
das
ações
preferenciais; (ii) o direito de MARIA CRISTINA postular a
instalação e a eleição de membros do conselho fiscal, em
razão da condição de titular de 1/3 das ações ordinárias;
(iii) o direito de MARIA CRISTINA postular a instalação e a
eleição de membros do conselho fiscal, em razão da
condição de titular de 13,25% das ações ordinárias.
Em relação à primeira perspectiva (o direito de
Maria Helena, como titular de 49% das ações preferenciais),
em que pese a relevância das alegações da autora, trata-se
de questão estranha à presente ação, sendo que qualquer
perspectiva que eventualmente autorizasse a sua abordagem teria como consequência inevitável a
caracterização da ilegitimidade ativa.
Em relação à segunda perspectiva (o direito de
MARIA CRISTINA, como titular de 1/3 das ações ordinárias),
o pedido deve ser julgado improcedente.
Independentemente de qualquer juízo sobre a
intenção de Otávio Frias de Oliveira, é fato que o LUIZ,
Otávio, MARIA CRISTINA e Maria Helena, de forma livre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consciente e voluntária, aceitaram a doação das ações e
subscreveram o acordo de acionistas, estando, portanto,
sujeitos às suas regras.
Apesar
das
ações
ordinárias
e
preferenciais
estarem sujeitas a regimes jurídicos próprios, o acordo de
acionistas foi subscrito por acionistas detentores da
integralidade das ações ordinárias e preferenciais (fls.
53/63), aparentemente como uma forma de atender a
"recomendação" e o "desejo" do patriarca, de "unificar os
votos dos vários membros da Família Frias no capital da
sociedade operadora, a EFM" (fls. 53).
LUIZ Otávio Frias de Oliveira Filho, MARIA
CRISTINA
e
Maria
Helena
foram
conjuntamente
denominados "Proprietários", os quais, quando em conjunto
com o patriarca (isoladamente denominado "Usufrutuário"),
foram identificados pela expressão genérica "membros da
Família Frias". E a cláusula 1, em especial, indica a
intenção de aplicação das regras aos ordinaristas e
preferencialistas (fls. 54)
Mais ainda, a cláusula 6 acima transcrita (fls.
57/58) estabelece procedimento para a tomada de decisões
pelos
"Proprietários",
que
é
termo
definido
como
abrangendo LUIZ, Otávio Frias de Oliveira Filho, MARIA
CRISTINA e Maria Helena (fls. 53).
(...) Outrossim, a cabeça da referida cláusula não
faz qualquer limitação em relação aos Proprietários, que
podem
convocar
assembleias
gerais,
evidentemente
observando

os
limites
dos
respectivos
direitos,
estabelecidos pela lei e pelo estatuto. Nesse sentido, a
cláusula 6.1 faz referência expressa e genérica a "todas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer decisões relativas ao exercício de direitos em
relação à participação societária da Companhia na Empresa
Folha da Manhã S/A".
Logo, é possível concluir que o acordo de
acionistas obriga os acionistas titulares de ações ordinárias
e os acionistas titulares de ações preferenciais, em relação a
todas e quaisquer decisões relativas ao exercício de direitos
relacionados à companhia e à EFM, observadas as
especificidades dos regimes jurídicos respectivo
E para "unificar os votos dos vários membros da
Família Frias no capital da sociedade operadora, a EFM", foi
estabelecido o procedimento previsto na cláusula 6 (fls.
57/58), com as seguintes etapas: (i) todas as convocações
serão feitas por escrito a todos os Proprietários, com
indicação da ordem do dia com antecedência de pelo menos
8 dias, na forma da lei (cabeça da cláusula 6 fls. 57); (ii)
os titulares de ações ordinárias exercerão o direito de voto
observando e cumprindo a decisão tomada por pelo menos
2/3, em reunião prévia (cláusulas 6.1 e 6.1.5 fls.57/58);
(iii) a reunião prévia deverá ocorrer com pelo menos 15 dias
de antecedência assembleia geral, em primeira convocação,
ou com pelo menos 10 dias de antecedência assembleia
geral, em segunda convocação (cláusulas 6.1.2 e 6.1.4 fls.
58); (iv) a presença de titulares de 100% das ações
ordinárias na Assembleia Geral dispensa e/ou sana qualquer
vício formal (cláusula 6.1.7 fls. 58); (v) os titulares de
ações ordinárias estarão obrigados a votar na assembleia
geral na forma decidida na reunião prévia (cláusulas 6.1 e
6.1.6
fls. 57/58); (vi) será lavrada ata das decisões
tomadas em reunião prévia (cláusula 6.1.8 fls. 58); (vii) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática estabelecida na cláusula 6.1 deve ser aplicada a
todas as deliberações da companhia ou de suas controladas
com relação ao exercício de quaisquer direitos relativos a
participações societárias detidas pela companhia, pela
Empresa Folha da Manhã S/A ou por suas controladas,
direta ou indiretamente, em quaisquer sociedades (cláusula
6.1.9 fls. 58).
Portanto, uma vez percorrido o iter estabelecido da
cláusula 6 do acordo de acionistas e obtida deliberação por
maioria de votos, os acionistas estão obrigados a decidir da
mesma forma por ocasião da assembleia geral. Neste ponto,
cumpre salientar a possibilidade da instituição da reunião
prévia como prática societária, para que os acionistas
sujeitos ao acordo possam discutir, divergir e deliberar,
formando
um
bloco
decisório,
cuja
vontade
será
manifestada de forma única, em assembleia posterior.
Nesse sentido, a reunião prévia possibilita a
exposição de opiniões diversas e a discussão, tornando mais
eficiente e menos arbitrária a formação da vontade que será
externada pelo bloco votante. Há assim, deliberação coletiva
do grupo, em momento anterior à exteriorização do voto
uniforme. E não se vislumbra qualquer ilegalidade na
sistemática estabelecida no acordo de acionistas.
Aliás, o argumento de que a autora seria
sistematicamente vencida nas deliberações tomadas em
reuniões prévias levaria a duas conclusões sem amparo no
sistema jurídico, uma no sentido de que a divergência
reiterada desobrigaria MARIA CRISTINA de cumprir o acordo
de acionistas e outra no sentido de que seria possível fazer
prevalecer a vontade do minoritário em detrimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vontade representativa de 2/3 do capital social votante.
Portanto, no caso, MARIA CRISTINA tinha o direito
de convocar a reunião prévia do dia 23/04/2019 (fls.
213/215 e 217/252), mas, uma vez vencida (fls. 254/262),
estava
obrigada
exercer
seu
direito
político
em
conformidade com o bloco votante, nos termos da
deliberação anterior.
Assim,
não
pode
ser
considerada
válida
a
deliberação tomada no dia 09/05/2019, quando foram
aprovados todos os pontos que haviam sido desaprovados
na reunião prévia para o dia 23/04/2019 (fls. 264/265 e
267/270).
Por consequência, não houve irregularidade no
fato de LUIZ e do ESPÓLIO DE OCTÁVIO terem considerado
nula a AGE do dia 09/05/2019 (fls. 272/273), recusando
tonar as providências necessárias ao registro (fls. 285).
Entretanto, em relação à terceira perspectiva (o
direito de MARIA CRISTINA como titular de 13,25% das
ações preferenciais), o pedido deve ser julgado procedente
em parte.
(...)
Já foi demonstrado que o acordo de acionistas
obriga ordinaristas e preferencialistas, inclusive em relação
à sistemática estabelecida na cláusula 6, com reunião prévia
e voto em bloco. Ocorre que o acordo de acionistas foi
expresso
apenas
em
relação
à
renúncia
pelos
preferencialistas ao direito previsto no art. 111, § 1o, da
LSA (cláusula 8), de forma que, se aceita, a renúncia ao
direito previsto no art. 161 da LSA deveria necessariamente
ser consequência de interpretação da cláusula 6 (por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haver regra expressa em tal sentido). E o ponto de partida
para afastar tal interpretação é o fato de que as regras
restritivas
de
direito
devem
ser
interpretadas
restritivamente.
(...)
Em que pese o acordo de acionistas obrigue os
titulares de ações ordinárias e preferenciais, a cláusula 6
utiliza de forma distinta as expressões "Proprietários" e
"Proprietários titulares de ações ordinárias", tornando
necessário, portanto, compreender tal distinção.
Nesse sentido, não obstante a redação das
cláusulas 6.1 e 6.1.5, imaginar que qualquer decisão
eventualmente atribuível aos preferencialistas (pela lei ou
pelo estatuto) deva ser tomada por 2/3 dos ordinaristas,
representaria
presumir
a
renúncia
de
direitos pelos
preferencialistas, para além dos limites da cláusula 8.
(...)
Em outras palavras, tal conclusão pressupõe
interpretação ampliativa de regra restritiva de direitos
(cláusula 8), o que não se admite. Aliás, é incontroverso
que os preferencialistas não têm direito de voto e que
renunciaram expressamente o direito previsto no art. 111, §
1o, da LSA (cláusula 8), de forma que caso os subscritores
do acordo de acionistas tivessem a intenção de estabelecer
que qualquer decisão eventualmente atribuível aos preferencialistas deveria ser tomada por
2/3
dos
ordinaristas, tal regra seria expressa.
(...)
Portanto, a interpretação possível da cláusula 6 é
no sentido de que em todas as situações em que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a deliberação por votos dos ordinaristas (porque
apenas eles podem participar das decisões com votos), as
deliberações devem ocorrer de forma antecipada, em
reunião prévia e com o quorum de 2/3, após o que, em
assembleia,
a
vontade
dos
ordinaristas
deve
ser
manifestada em bloco.
Tal interpretação não abrange a hipótese do art.
161, § 2o da LSA, considerando, principalmente, as
peculiaridades do caso concreto.
É que o art. 161, § 2o da LSA estabelece o direito
do acionista pedir a instalação do conselho fiscal, desde que
seja titular de ao menos 5% das ações sem direito a voto.
Ora, no caso, uma vez que todos os "Proprietários"
são titulares de mais de 5% de ações preferências sem
direito de voto, cada um deles, desde a origem, tem direito
de pedir a instalação do conselho de administração. E tal
direito de cada um dos preferencialistas não pode estar
compreendido na expressão genérica "Todas as decisões
que, na forma da lei ou em observância ao presente Acordo,
couberem a acionistas da Companhia" (cláusula 2.1), eis
que o exercício de tal direito não pressupõe deliberação
(considerado isoladamente).
Mais ainda, constituindo um verdadeiro direito de
cada um dos preferencialistas, eventual renúncia (se
possível) deveria ser expressa, não podendo ser presumida.
(...)
Em outras palavras, o direito estabelecido no art.
161, §§ 2o e 4o, da LSA deverá ser exercido na forma da
cláusula 6 do acordo de acionistas, ou seja, mediante
deliberação por maioria de votos dos preferencialistas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reunião prévia, com o posterior exercício do direito dos
titulares de ações preferenciais, em bloco.
Dessa forma, é hipótese de acolher em parte
o pedido que consta do item "1.b"(fls. 29), apenas
para reconhecer o direito de MARIA CRISTINA, na
condição de titular de mais de 5% das ações
preferenciais, convocar reunião prévia, na qual todos
os preferencialistas deverão decidir, por maioria, se
exercerão o direito de pedir a instalação do conselho
fiscal (art. 161, § 2o,da LSA) e, sucessivamente, quem
serão o seu representante e o seu suplente (art. 161,
§ 4o,a, da LSA), após o que os preferencialistas
deverão manifestar sua vontade perante a companhia,
em bloco.
Por fim, por aplicação dos fundamentos acima
expostos: não é possível reconhecer a nulidade dos votos
contrários à instalação do conselho fiscal apresentados na
reunião prévia de 23/04/2019; não é possível determinar o
arquivamento da ata da AGE de 09.05.2019; não é possível
determinar o funcionamento do conselho fiscal, com os
membros já indicados por MARIA CRISTINA e Maria Helena;
não é possível determinar a instalação e o funcionamento
do conselho fiscal, com os membros já indicados por MARIA
CRISTINA e Maria Helena, facultando a indicação de
membros por LUIZ e pelo ESPÓLIO DE OCTÁVIO; não é
possível determinar a convocação de AGE para deliberar a
instalação
e
o
funcionamento
de
conselho
fiscal,
assegurandoo direito de MARIA CRISTINA e Maria Helena
elegerem membros
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante
do
exposto,
julgo
parcialmente
procedente o pedido que consta do item "1.b" de fls. 29,
para:
a) determinar a extinção do processo nos termos do art.
487, I, do CPC;
b) declarar o direito de MARIA CRISTINA, na condição
de titular de mais de 5% das ações preferenciais,
convocar
reunião
prévia,
na
qual
todos
os
preferencialistas deverão decidir, por maioria, se
exercerão o direito de pedir a instalação do conselho
fiscal (art. 161, § 2o, da LSA) e, de forma sucessiva,
quem serão o representante e seu suplente (art. 161,
§ 4o,a, da LSA), após o que os preferencialistas
deverão manifestar sua vontade perante a companhia,
em bloco;
c) uma vez demonstrado a probabilidade do direito e o
perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC, conceder
a tutela de urgência para possibilitar o imediato exercício do
direito reconhecido nesta sentença;
d) com fundamento no art. 86, parágrafo único, e no art.
85, § 2o, do CPC, condenar a autora ao pagamento das
custas,
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios em favor do advogado contratado pelos réus,
fixados em 20% do valor da causa. Observo que em relação
às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de
correção monetária pelos índices da tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento,
bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado da condenação. Em relação aos
honorários advocatícios, haverá a incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação,
bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado” (fls. 954/969) (g/n).
Inconformada, a autora MARIA CRISTINA FRIAS
vem apelar, aduzindo, em resumo, que tem direito à instalação do
Conselho Fiscal, por se tratar de direito individual, essencial e
potestativo, visto que é detentora de ações preferenciais e ordinárias
em percentual acima do legalmente exigido, previsto no art. 161, §
2o, c.c. art. 109, III, LSA.
Sustenta que não se pode falar em “Reunião
Prévia” para instalação de Conselho Fiscal, já que o Acordo de
Acionista de 14/03/2002 é omisso quanto a essa questão.
Dessa forma, a instalação do Conselho Fiscal não
pode ficar subordinada à vontade majoritária dos preferencialistas.
Ademais, diz que ela, autora, não pode ser obrigada a acompanhar
em Assembleia Geral Extraordinária os votos majoritários, quando
abusivos e ilegais.
A autora pede a reforma parcial da sentença,
para declarar o seu direito, na condição de titular de mais de 5% das
ações preferenciais e de mais 1/10 de ações ordinárias, nos termos
do artigo 161, §2o, da LSA, de convocar Reunião Prévia, seguida de
Assembleia Geral de Acionistas, para imediata instalação do Conselho
Fiscal na Companhia, sem a necessidade da vontade da maioria,
bastando que seu voto seja favorável, de modo a lhe assegurar a
eleição de um membro efetivo e do respectivo suplente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
981/1008).
Os réus também apelam, buscando a anulação
parcial da sentença, aduzindo que foi “extra petita” quanto à parte
que declarou “o direito de MARIA CRISTINA, na condição de titular de
mais de 5% das ações preferenciais, convocar reunião prévia, na qual
todos os preferencialistas deverão decidir, por maioria, se exercerão
o direito de pedir a instalação do conselho fiscal (art. 161, § 2o, da
LSA) e, de forma sucessiva, quem serão o representante e seu
suplente (art. 161, § 4o, a, da LSA), após o que os preferencialistas
deverão manifestar sua vontade perante a companhia, em bloco”.
Os réus pedem ainda o reconhecimento da
nulidade parcial da sentença, quanto ao capítulo que deferiu a tutela
de urgência, por ausência de fundamentação e por ter extrapolado o
pedido da autora (fls. 1012/1028).
Vieram as respostas recursais (fls. 1040/1069 e
fls. 1075/1094).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Contra o indeferimento do pedido de tutela de
urgência, a recorrente Maria Cristina Frias de Oliveira ofertou agravo
interno, cuja análise fica prejudicada em razão do julgamento da
presente apelação.
Infere-se dos autos que OCTÁVIO FRIAS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OLIVEIRA fundou o GRUPO FOLHA, envolvendo mídias e jornais.
O fundador OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA é pai de
3 filhos:
1) LUIZ FRIAS DE OLIVEIRA;
2) OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO; e
3) MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA.
Cabe ressalvar que MARIA HELENA CAMARGO DE
TOLEDO PIZA é enteada de Octávio Frias de Oliveira.
Em 14/03/2002, OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA, o
patriarca da família FRIAS, detentor de todas as ações da EMPRESA
FOLHA DA MANHÃ, por meio de “Acordo de Acionistas”, doou
100% das ações ordinárias, com reserva de usufruto, aos seus 3
filhos (Luiz Frias, Octávio Filho e Maria Cristina); quanto às ações
preferencias, doou tanto aos 3 filhos como à sua enteada Maria
Helena.
Nesse mesma oportunidade, foi criada a FOLHA
PARTICIPAÇÕES S/A, para atuar como “holding” da família “Frias” e
demais empresas controladas (fls. 53).
Pelo Acordo
de
Acionistas (de 2002) da
Companhia FOLHA PARTICIPAÇÕES, OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA
atribuiu as ações aos 3 filhos e enteada, passando a ser o
usufrutuário das ações, distribuídos da seguinte forma:
1) LUIZ FRIAS DE OLIVEIRA (detentor de 1/3 das ações ordinárias; e
de 18,87% das ações preferenciais);
2) OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO (detentor de 1/3 das ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordinárias; e de 18,87% das ações preferenciais); este acionista
Octávio Filho veio a falecer em 21/08/2018.
3) MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA (detentora de 1/3 das ações
ordinárias; e de 13,26% das ações preferenciais);
4) MARIA HELENA CAMARGO DE TOLEDO PIZA (enteada, detentora
apenas das ações preferenciais, no percentual de 49%) (fls. 54 ).
Em abril de 2007, o patriarca OCTÁVIO FRIAS DE
OLIVEIRA veio a falecer. O filho LUIZ FRIAS DE OLIVEIRA assumiu a
presidência do Grupo; e o filho OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO
assumiu o cargo de como diretor editorial (Octávio Filho veio a
falecer em 2018).
Na estrutura do GRUPO FOLHA, consta a Holding
FOLHA
PARTICIPAÇÕES
S/A,
que
controla
a
LARIMUS
PARTICIPAÇÕES LTDA, que, por sua vez, controla a EMPRESA
FOLHA DA MANHÃ S/A.
A empresa FOLHA DA MANHÃ S/A, juntamente
com o ESPÓLIO DE OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO e LUIZ
FRIAS DE OLIVEIRA, são os acionistas da FOLHAPAR S/A.
A FOLHAPAR, por sua vez, é acionista da
UNIVERSO ONLINE S/A, que controla a PAGSEGURO DIGITAL LTD
(Cayman Islands) e a PAGSEGURO INTERNET.
O organograma é o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO veio a falecer
em 21/agosto/2018, quando ocupava o cargo de Diretor de Redação
da FOLHA DA MANHÃ.
A autora MARIA HELENA o sucedeu no cargo
(Diretora
de
Redação)
da
FOLHA
DA
MANHÃ,
desde
21/agosto/2018 até a sua destituição, em 03/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, em 17/06/2019, MARIA CRISTINA FRIAS
DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação contra FOLHA PARTICIPAÇÕES
S/A, LUIZ FRIAS DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE OCTÁVIO FRIAS DE
OLIVEIRA
FILHO
(representado
pela
inventariante
FERNANDA
DIAMANT SALLES GOMES), com os seguintes pedidos (principais):
1) arquivamento da ata da Assembleia Geral Extraordinária de
09/05/2019 perante a JUCESP;
2) imediato funcionamento do Conselho Fiscal (cf. arts. 109, III, 161,
§ 2o. e 163, LSA).
Contra a sentença de procedência parcial, a autora
MARIA CRISTINA vem apelar, postulando a declaração de seu
direito, “na condição de titular de mais de 5% das ações preferenciais
e de mais 1/10 de ações ordinárias, nos termos do artigo 161, §2o,
da LSA, convocar Reunião Prévia, seguida de Assembleia Geral
de Acionistas, para imediata instalação do Conselho Fiscal na
Companhia, sem a necessidade da vontade da maioria, bastando
o voto favorável de Maria Cristina Frias, assegurando-lhe a eleição de
um membro efetivo e seu suplente (art. 161, §4o, da LSA) (fls.
1007).
Pois bem.
O recurso da autora merece ser provido em
parte, e, de conseguinte, desprovido o dos réus.
O desentendimento no seio da família “FRIAS” tem
gerado discussões e desconfiança entre os irmãos, notadamente
entre a autora MARIA CRISTINA e LUIZ FRIAS na gestão do GRUPO
FOLHA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se a sequência dos fatos.
Em 23/04/2019, houve uma Reunião Prévia,
em que, por maioria, decidiu-se pela não aprovação da instalação do
Conselho Fiscal e da convocação da Assembleia Geral Extraordinária
(fls. 254); votaram favoravelmente à instalação do Conselho Fiscal as
acionistas Maria Cristina e Maria Helena (fls. 256 e 260); votaram
contrariamente Luiz Frias de Oliveira e Espólio de Octávio Frias.
Em 09/05/2019, realizou-se a Assembleia
Geral Extraordinária, como procedimento sequencial da reunião
prévia de 23/04/2019. Nesta Assembleia, estiveram presentes MARIA
CRISTINA e MARIA HELENA, que aprovaram a instalação do Conselho
Fiscal, com vigência imediata, bem como a indicação dos respectivos
membros (fls. 266/269).
Em
15/05/2019,
lavrou-se
ata
notarial
(fls.
264/265).
Em 05/06/2019, o Presidente e a Secretária da
Assembleia Geral Extraordinária (Drs. Leandro Augusto Ramozzi
Chiarottino e Priscila Benelli Walker) enviaram carta ao Presidente da
FOLHA PARTICIPAÇÕES (Sr. Luiz Frias) solicitando o arquivamento da
Ata da Assembleia Geral (fls. 274/275).
Tal
arquivamento
foi
recusado
(fls.
285),
motivando o ajuizamento da presente ação, que merece ser julgada
parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro, que na Reunião Prévia de 23/04/2019,
a despeito do voto contrário dos acionistas majoritários Luiz Frias e
Espólio de Octávio Frias, os votos favoráveis de Maria Cristina e de
Maria Helena (fls. 256 e 260) são suficientes à instalação do
Conselho Fiscal.
Isso porque, apesar de no Acordo de Acionistas
constar que “as deliberações da Companhia serão tomadas por
maioria”, prevalece a lei de regência (Lei n. 6.404/1976), que é
expressa no sentido de conferir ao acionista (inclusive o minoritário)
o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais.
Aqui é preciso frisar que cabe ao Judiciário o
controle da legalidade traçado pela Lei n. 6.404/1976 sobre os
negócios e acordos entre as partes.
Como leciona FÁBIO KONDER COMPARATO, “o
acordo de acionistas é norma secundária, em confronto com o
estatuto e, a fortiori, a lei, os quais assumem o papel de norma
primária, no sentido hierárquico” (“Eficácia dos acordos de acionistas
Novos ensaios e pareceres de Direito Empresarial” Rio de Janeiro:
Forense, 1981, p. 75).
Nessa linha, independentemente da discussão se o
Acordo de Acionista de 2002 prevê, ou não, o procedimento da
instalação do Conselho Fiscal (veja-se que o Anexo A não elenca a
instalação do Conselho Fiscal como hipótese para haver Reunião
Prévia, fls. 63), se houve, ou não, renúncia ao direito de voto (item
8, fls. 59), é preciso observar que, acima do “acordo” está a lei (Lei
n. 6.404/1976), que garante o direito de qualquer acionista (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou sem direito a voto) de acompanhar os rumos, os negócios e as
práticas de governança corporativa da Companhia.
Se nem o Estatuto Social nem a assembleia geral
podem subtrair tal direito do acionista, com maior razão não se pode
permitir que o “Acordo de Acionista” afaste ou obstaculize o exercício
da prerrogativa do acionista, ainda que minoritário.
É o que se depreende do art. 109, LSA, que dispõe
sobre os “direitos essenciais” do acionista: “Nem o estatuto social
nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: III
- fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios
sociais”.
O direito de fiscalizar é direito essencial do
acionista, pouco importando se houve renúncia a direito de voto ou
se a maioria, na Reunião Prévia, deliberou pela não implementação
do Conselho Fiscal.
O acionista pode até não exercer tal direito (de
fiscalização), mas o que se mostra irrenunciável é o seu “direito” de
fiscalizar.
Aliás, cabe sublinhar que no Acordo de Acionista
constou renúncia ao direito de voto pelos proprietários de ações
preferenciais (item 8, fls. 59), situação que nada tem a ver com o
direito de convocar Reunião Prévia para deliberar sobre instalação de
Conselho Fiscal.
A corroborar, o art. 161, LSA, estabelece que “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu
funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em
que for instalado a pedido de acionistas”. § 2o. “O conselho fiscal,
quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela
assembleia-geral a pedido de acionistas que representem, no
mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco
por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu
funcionamento terminará na primeira assembleia-geral ordinária após
a sua instalação”.
Como se pode notar, um dos mecanismos de
fiscalização é o Conselho Fiscal, à luz do art. 163, Lei n. 6.404/1976
(ex.: fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutários; opinar sobre o relatório anual da administração;
denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de
administração e, se estes não tomarem as providências necessárias
para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia-geral, os
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências
úteis à companhia; analisar, ao menos trimestralmente, o balancete
e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
companhia; examinar as demonstrações financeiras do exercício
social e sobre elas opinar).
Na lição de EGBERTO LACERDA TEIXEIRA e JOSÉ
ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, “o direito de fiscalizar é balizado
por parâmetros que a própria lei consigna, ao estabelecer em que
termos poderá se exercer. Por isso o legislador aludiu ao direito de
fiscalizar a gestão dos negócios sociais, na forma prevista na lei. A
prerrogativa em exame pode exercitar-se basicamente através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal (art. 163), do pedido de informações à Administração
em
Assembleia
Geral
Extraordinária
(art.
157,
§
1o),
do
comparecimento e participação nas assembleias gerais etc. Mas
também a exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser
ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas
que representem, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social,
sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja
fundada suspeita de graves irregularidades praticados por qualquer
dos órgãos da companhia (art. 105) (“Das sociedades anônimas no
direito brasileiro”, Bushatsky, 1979, vol. 1, p. 283-284, apud
ALFREDO SÉRGIO LAZZARESCHI NETO, “Lei das Sociedades por
Ações Anotada”, Societatis Edições, 5a. edição, 2017, p. 297).
No caso em tela, a autora MARIA CRISTINA FRIAS
é proprietária de 1/3 (um terço) das ações ordinárias com direito
a voto, e de 13,26% (treze vírgula vinte e seis por cento) de ações
preferenciais
de
emissão
da
Sociedade
requerida
FOLHA
PARTICIPAÇÕES S/A (empresa holding da família FRIAS).
Essa posição lhe confere o direito de pleitear a
instalação do Conselho Fiscal, vez que superior a 0,1 (um décimo)
das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem
direito a voto.

Segundo, ainda que se atribua eficácia ao “Acordo
de Acionistas” quanto à renúncia do direito de voto (item 8, fls. 59),
é vedado ao controlador ou administrador se lastrear em tal “acordo”
para se eximir da responsabilidade do dever e obrigação de prestar
contas de sua gestão e administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Acordo de Acionistas não é uma “carta em
branco” que franqueie o administrador a gerir a companhia sem dar
satisfação aos demais acionistas, ou agir em desconformidade com
seus deveres, como previsto no parágrafo único do art. 116, LSA (“O
acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que
atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e
atender”) (g/n).
Nesse passo, o art. 153, LSA, enfatiza o dever do
administrador: “O administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios”.
E o art. 1.020, Código Civil, reforça esse comando
normativo: “Os administradores são obrigados a prestar aos sócios
contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o
inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de
resultado econômico”.
CALIXTO SALOMÃO FILHO, em análise do art. 116,
LSA, bem adverte: “a ideia de deveres fiduciários encontra-se no
trecho final do dispositivo
art. 116, parágrafo único
que fez
referência à obrigação do controlador para com os minoritários,
trabalhadores e comunidade em que atua, cujos direitos e interesses
deve lealmente respeitar e atender. Respeitar e atender lealmente
interesses dos minoritários é nada mais nada menos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulação clássica dos deveres fiduciários. Além disso, entende que
as regras do art. 117, quando interpretadas a contrario sensu,
“fornecem interessante lista de deveres fiduciários a serem seguidos
pelo controlador no exercício de suas funções” (“O novo direito
societário”, Malheiros, 3a. edição, 2006, p. 169-170, apud ALFREDO
SÉRGIO LAZZARESCHI NETO, “Lei das Sociedades por Ações
Anotada”, Societatis Edições, 5a. edição, 2017, p. 371-372).
Nesse sentido, o art. 118, LSA, reza que “Os
acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações,
preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder
de controle deverão ser observados pela companhia quando
arquivados na sua sede”. § 2° “Esses acordos não poderão ser
invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do
direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e
117)”.
Pense-se, por exemplo, no Acordo de Acionistas,
em que a maioria decida pela redução ou exclusão dos dividendos
aos acionistas minoritários, para demonstrar a nítida ofensa ao
princípio da legalidade.
Terceiro, o “Acordo de Acionistas” foi idealizado
pelo patriarca OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA, visando a constituir a
Companhia para ser a “holding” da Família “Frias”.
Mesmo que tenha constado que as deliberações
serão tomadas por maioria, é importante remarcar que o próprio
Acordo deu destaque à necessidade de haver ampla e prévia
divulgação a todos os membros da família das matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevantes que digam respeito à sociedade, à Empresa FOLHA
DA MANHA S/A, bem como a todas as sociedades que vierem a ser,
direta ou indiretamente, controladas pela FOLHA PARTICIPAÇÕES
S/A, ou por suas controladas diretas ou indiretas (fls. 53/54).
Também se previu que os acionistas devem
realizar reunião para discutir o andamento das atividades sociais
e questões relativas aos interesses dos proprietários, da
Companhia e da Empresa Folha da Manhã (item 6.2, fls. 58).
Essa ampla divulgação visa conferir transparência
aos negócios e à administração da Companhia, com informações
adequadas a todos os acionistas, de modo a manter a harmonia entre
seus membros e subsistência e sobrevivência da empresa.
A informação precisa e adequada é dever do
administrador e direito dos acionistas.
Vale destacar trecho do Parecer do Prof. TÉRCIO
SAMPAIO FERRAZ JUNIOR: “o texto de um enunciado ganha
sentido pelo contexto em que é inserido, posto que só à luz do
contexto os destinatários têm condição de entender o que lhes
foi dito” (fls. 805) (...) “é preciso estar atento ao sentido de
proteção do minoritário em termos de sua dimensão de interesse
público, recorrendo ao critério do sentido do instituto regulado. Em
questão estão direitos essenciais de acionista. Tais direitos, inerentes
à condição de sócio, não podem ser restringidos ou limitados quer
pelo estatuto, quer pela assembleia geral, menos ainda por acordo de
acionistas. Dentre eles está justamente o direito de fiscalizar a gestão
social na forma da lei”. (...) Essas previsões põem em relevo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância de se proteger o acionista minoritário. Trata-se de
normas cogentes, normas de ordem pública, que, no interesse
público, subtraem ao agente privado a disponibilidade de direitos por
elas conferidos. No caso, são normas de proteção da minoria não
necessariamente apenas em face de possíveis abusos cometidos pela
maioria, mas sobretudo pelo interesse público marcado pelo equilíbrio
das relações sociais” (fls. 805/806).
Atualmente, quem controla, preside e administra é
o corréu LUIZ FRIAS. Amanhã, pode haver mudança pelas
circunstâncias da vida.
A esse propósito, ao que se infere do “Acordo de
Acionistas”, o objetivo foi o de assegurar o controle da Empresa Folha
da Manhã em mãos da Família “FRIAS”, daí a necessidade de haver a
instalação do Conselho Fiscal, como forma de se manter a civilidade e
a harmonia entre seus membros (os próprios irmãos).
Por fim, cabe ponderar que, independentemente
dos aspectos econômicos, ou do fato de estar havendo mudança nos
hábitos e a circulação de jornais em via impressa em razão da mídia
digital, é certo que do ponto de vista jurídico, mostra-se imperioso
seguir as diretrizes da Lei n. 6.404/1976.
Apelação
dos
réus.

Os
réus
apelam
sustentando que a r. sentença acolheu pleito não formulado pela
autora, além de ter deferido tutela de urgência (fls. 1.021).
Dizem que a sentença é “extra petita” ao “declarar
o direito de MARIA CRISTINA, na condição de titular de mais de 5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das ações preferenciais, convocar reunião prévia, na qual todos os
preferencialistas deverão decidir, por maioria, se exercerão o direito
de pedir a instalação do conselho fiscal (art. 161, § 2o, da LSA) e, de
forma sucessiva, quem serão o representante e seu suplente (art.
161, § 4o,a, da LSA), após o que os preferencialistas deverão
manifestar sua vontade perante a companhia, em bloco” (fls. 968).
Afirmam que houve violação do princípio da
congruência (art. 492, CPC), bem como a sentença encerra decisão
surpresa (arts. 10 e 492, CPC).
Todavia, o recurso dos réus não pode prosperar.
Primeiro, porque, como já referido, é de se acolher
a pretensão recursal da autora, para que seja declarado o “direito de
Maria Cristina Frias, na condição de titular de mais de 5% das ações
preferenciais e de mais 1/10 de ações ordinárias, nos termos do
artigo 161, §2o, da LSA, convocar Reunião Prévia, seguida de
Assembleia Geral de Acionistas, para imediata instalação do Conselho
Fiscal na Companhia, sem a necessidade da vontade da maioria,
bastando o voto favorável de Maria Cristina Frias, assegurando-lhe a
eleição de um membro efetivo e seu suplente (art. 161, §4o, da
LSA)”.
Segundo, a concessão de medida liminar pode se
dar tanto em sede de tutela provisória, como na própria sentença
(art. 1.012, V, CPC). Dessa forma, a concessão de tutela de urgência
na sentença - nada tem de irregular, seja pelo poder geral de
cautela, seja porque a decisão mostra-se adequada e suficientemente
fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceiro, vale lembrar que na ação de natureza
cominatória, se a sentença reconhecer a exigibilidade da obrigação
de fazer (ou não-fazer), deferindo o pedido de tutela específica, o
juiz está autorizado a determinar - até de ofício -, medidas de apoio
ou necessárias que levem à obtenção do resultado prático
equivalente (arts. 139, IV, e 536, CPC).
Portanto, não há que se falar em nulidade da
sentença como querem os réus, ao argumento de que houve
extrapolação do pedido, de que houve ofensa ao princípio da
congruência ou que se mostra carente de fundamentação.
Em conclusão, considerando as alegações dos
réus, de que houve vício na convocação da Assembleia Geral
Extraordinária do dia 09/05/2019, e para se evitar futura discussão
se foi, ou não, obedecido o procedimento previsto no item 6.1 do
Acordo de Acionistas (fls. 57/58), é de se acolher a pretensão
recursal da autora (fls. 1.007), no seguinte sentido:
a) reconhecer o “direito de Maria Cristina Frias, na
condição de titular de mais de 5% das ações preferenciais e de mais
1/10 de ações ordinárias, nos termos do artigo 161, §2o, da LSA, de
convocar Reunião Prévia, seguida de Assembleia Geral de
Acionistas, para imediata instalação do Conselho Fiscal na
Companhia, sem necessidade da vontade da maioria, bastando o voto
favorável de Maria Cristina Frias, assegurando-lhe a eleição de um
membro efetivo e seu suplente (art. 161, §4o, da LSA)”.
b)
determinar
à
Companhia
FOLHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARTICIPAÇÕES S/A, para que, após a Reunião Prévia,
independentemente da vontade da maioria, proceda à convocação de
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no prazo máximo de
8 (oito) dias, com a seguinte Ordem do Dia: 1) instalação e
funcionamento do Conselho Fiscal (art. 161, § 2o, Lei n.
6.404/1976); 2) eleição dos membros do Conselho Fiscal (art. 161,
§ 4o, Lei n. 6.404/1976).
c) em caso de descumprimento da ordem judicial
prevista no item “b”, incidirá a multa diária de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), até o limite de R$ 500.000,00, em
conformidade com os arts. 139, IV, 497 e 536, § 1o, CPC.
d) ficam os réus condenados no pagamento das
custas e verba honorária, ora fixada em 20% do valor da causa,
corrigida a partir do acórdão, com juros a partir da citação.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso da autora, e nego provimento ao apelo dos
réus.
SERGIO SHIMURA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44492
Apelação Cível no 1057666-69.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Maria Cristina Frias de Oliveira
Apdos/Aptes: Folha Participações S.a., Luís Frias de Oliveira, Octavio
Frias de Oliveira Filho e FERNANDA DIAMANT SALLES GOMES
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório constante dos autos e considerado o
voto já pronunciado pelo eminente relator, acompanho-o, tecendo as
considerações que seguem.
Num primeiro passo, identifica-se claramente um
embate entre o direito que flui do acordo de acionistas firmado pelos
envolvidos e o direito de um deles, mais precisamente da autora, de
fiscalizar a administração da companhia, inclusive com a instalação do
conselho fiscal.
E do embate surge a necessidade de ponderação.
Realmente, a consulta à lei de regência (Lei 6.404/76),
faz certo que nada impede a formação de um bloco de acionistas no caso
concreto, integrado por todos os acionistas estabelecendo regras que
tenham como objetivo harmonizar condutas, priorizar objetivos e evitar
conflitos duradouros (art. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que assinala o Prof. Sergio Campinho:
O acordo de voto uniforme ou em bloco caracteriza-
se pelo estabelecimento de um vínculo visando a dar ao voto dos
acionistas celebrantes da convenção de votos um determinado
direcionamento estabelecido pelo consenso de seus membros ou por
maioria de seus votos, de forma a fixar uma orientação unitária dos votos,
formando a vontade da comunhão que pelo acordo se estabelece1.
Ainda sobre o tema e tratando da reunião prévia,
Gladston Mamede anota:
Tais ajustes podem ter por objeto qualquer direito
disponível, próprio da realidade societária, direta ou indiretamente. Por
exemplo, há acordos que estabelecem que os pactuantes devem decidir,
antecipadamente, como votarão na assembleia de acionistas; assim, ainda
que na votação preliminar haja vencidos, todas as ações do voto acordante
votam, uníssonas, a posição previamente ajustada2.
Assim, a rigor, tornando à hipótese sob exame, a
manifestação da autora, em assembleia, pela instalação do conselho fiscal e
indicação de seu representante, considerando o percentual de sua
participação e a existência de bloco dominante, não poderia, mesmo, ser
considerado, nos termos do art. 118, § 8o, da Lei do Anonimato, já que o
resultado da reunião prévia não referendava o pleito.
Ocorre que, bem lembrou o eminente relator, o direito à
fiscalização é considerado essencial e, por isso, indisponível, veiculando-se
1 Sociedade Anônima. São Paulo: Saraivajur, 2.018, p. 267
2 Direito Societário Sociedades Simples e Empresariais. São Paulo: gen/atlas, 2.020, p. 376

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de diversas formas, inclusive pelo conselho fiscal3, sem alternativa de ser
suprimido ou, de qualquer forma, restringido pelo estatuto social ou por
deliberação da assembleia geral (ou por qualquer outro órgão da
companhia4.
Também nesse sentido a lição de Marcelo Barbosa:
Qualquer deliberação assemblear no sentido de
tolher os acionistas do direito essencial é eivada de nulidade. Do
contrário, quedaria sujeita ao arbítrio da maioria, ou seja, não
representaria garantia imutável. Neste ponto, vale a observação de que,
embora os direito individuais (como são os direitos essenciais) não
possam ser confundidos com os direitos de minoria, uma vez que estes são
típicos de uma categoria de acionistas considerados em oposição ao que
formam maioria, a inderrogabilidade estatuída em lei tem fundamento
principalmente na necessidade de proteção do acionista
qualquer
acionista contra abuso por parte da maioria5.
Nessa trilha, é fácil concluir que o cumprimento do
acordo de acionistas, particularmente no que toca ao voto em bloco e
relativamente à instalação do conselho fiscal, atenta contra os interesses
sociais e, portanto, nesse ponto, deve ser resolvido6, mantendo-se íntegro
no mais, preservando-se o direito essencial antes referido.
Com tais ponderações, acompanho, no mais, o eminente
3 SPINELLI, Luís Felipe. Direito de Fiscalização in Tratado de Direito Comercial. São Paulo: RT,
2.015, p. 126
4 Spinelli, op. cit., p. 123
5 Direito das Companhias. Coord. Lammy Filho e Bulhões Pedreira. Obrigações dos Acionistas. Rio de
Janeiro: Gen/Forense, 2.017, p. 224
6 TEPEDINO, Gustavo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
31
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO SEIJI SHIMURA
12B80A62
32
35
Declarações
de Votos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
12BA250E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057666-69.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.